Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-16.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realizam o tipo penal do crime de desacato expressões de cunho desrespeitoso em evidente desprestígio à função pública exercida pelo oficial, que, em cumprimento de dever, efetuou a intimação da apelante.
2. Narra a denúncia que, em 22/02/2023, por volta de 22h30,Quadra 3, Lote 17, Setor Oeste, Gama/DF, o acusado, de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função. Segundo a inicial acusatória, policiais foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem ao local, o réu, durante a abordagem, o réu os injuriou, chamando-os de “filhos da puta, macacos” (ID 52612035).
3. O réu foi condenado à pena de 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal (ID 52612035). A Defesa recorre (ID 52617387) e postula a absolvição do réu por insuficiência de provas. Aduz que a companheira do réu, embora presente no momento dos fatos, não foi arrolada como testemunha, sendo os depoimentos dos policiais militares insuficientes para a condenação. Subsidiariamente, aduz ausência de dolo sob argumento de que, caso ofensas tenham sido proferidas, foram com ânimo exaltado.
4. A materialidade do crime restou demonstrada pela Ocorrência Policial n.o a DP. O policial militar André, em Juízo, afirmou que a guarnição atendeu uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, o réu estava alterado e injuriou os agentes públicos de “paus no cu” e de “macacos”, entre outras injúrias. No mesmo sentido as declarações do policial Manoel, quanto a terem atendido uma ocorrência de violência doméstica e ter o réu os injuriado, gritando, “macacos” e “filho da puta”, entre outros. O réu, perante a autoridade policial negou ter injuriado os policiais, afirmando que xingou apenas a companheira, todavia não se recordava “de quê, pois estava muito doidão” (ID 52612031 - Pág. 4). Em Juízo, o réu não compareceu para ser ouvido, motivo pelo qual decretada sua revelia.
5. Registre-se que os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. Assim, não se vislumbra razão para afastar as declarações harmônicas e coesas dos policiais que abordaram o réu e, por conseguinte, evidencia-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função, razão pela qual se mantém a sentença que condenou o réu como incurso no art. 331 do CP.
6. Quanto á dosimetria, a magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria, ao apreciar as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base de 08 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção em razão da valoração negativa dos antecedentes.
7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo o acréscimo de 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente na fixação da pena-base. O delito de desacato possui preceito secundário com penas mínima e máxima, respectivamente, de 6 meses e 2 anos. Logo, o aumento da pena poderá ser na ordem de 2 meses e 7 dias, em razão de uma circunstância judicial desfavorável. Assim, verifica-se que a dosimetria da pena foi aplicada conforme as disposições legais e em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da individualização da pena, pois o magistrado sentenciante corretamente estabeleceu um critério, dentro de sua discricionariedade (fundamentada) e o aplicou. Portanto, mantém-se a elevação da pena-base no patamar de 2 meses e 7 dias na primeira fase. Na segunda etapa, ausentes atenuantes e presente a agravante da reincidência, a pena foi elevada para 9 meses e 18 dias de detenção e tornada definitiva nesse patamar, à míngua de causas de aumento e de diminuição. Irreparável o regime semiaberto estabelecido em razão da reincidência (art. 33, § 2o, “b”, do CP).
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.